Tribunal: CARF
Processo: 10825.720693/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/10/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720693/2012-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.897 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
SPAIPA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/10/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. COMPROV NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da diverg cia a
paradigma em que t o tenha sido
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e
Luiz Eduardo de Oliveira Santos .
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 884 a 908), de 22 de agosto de 2018,
interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no 3302-005.329 (e-fls. 726 a 731), de 22 de
março de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720693/2012-52
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/10/2009
P UT N T BUT (“NT”). P P C É T DO
IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (Súmula
CARF no 20).
Diante da decisão acima o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração
(e-fls. 746 a 754), em 17 de maio de 2018. Por meio do Despacho em Embargos (e-fls. 869 e
870), de 6 de julho de 2018, o Presidente da 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
rejeitou os embargos por considerar que não houve a alegada omissão no acórdão.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1180 a
1184), de 1o de outubro de 2018, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso do Contribuinte.
Diante da negativa de seguimento do recurso, o Contribuinte apresentou Agravo
(e-fls. 1201 a 1215), em 15 de março de 2019.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 1339 a 1345), em 15 de maio de 2019, a
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu parcialmente o agravo e determinou
o retorno dos autos a 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento “para exteriorização do juízo de
admissibilidade do recurso especial acerca da matéria ‘vinculação do CARF ao disposto em
Decreto, por força do art. 62 do Regimento Interno do CARF e do art. 16-A do Decreto no
70.235/72’ alegada pela interessada, antes da apreciação das razões apresentadas pela agravante
acerca da negativa de seguimento expressa em relação à matéria ‘direito à tomada de créditos de
IPI na entrada de insumos aplicados na industrialização de produtos imunes”.
Assim, em novo Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-
fls. 1346 a 1350), de 1o de junho de 2019, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
negou seguimento ao recurso do Contribuinte por falta de manifestação da decisão recorrida
sobre a matéria da divergência.
O Contribuinte agravou a referida deliberação (e-fls. 1362 a 1373), em 19 de julho
de 2019, para o intuito de sua reforma frente a divergência com os paradigmas Acórdão no 3403-
003.508 e Acórdão no 3402-002.934.
Por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 1470 a 1476), de 7 de outubro de
2019, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu o agravo e deu seguimento
que se refere a matéria “preclusão na presença de elementos que constituam início de prova”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 1478 a
1489), em 16 de dezembro de 2019, requerendo preliminarmente o não conhecimento, caso
conhecido, que seja negado provimento ao recurso.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo.
Quanto ao conhecimento entende-se que não procede as alegações do
Contribuinte de que a matéria foi prequestionada e de que há divergência jurisprudencial que
possa dar ensejo a admissibilidade do Recurso Especial.
Na análise dos autos verifica-se que o Contribuinte requer de forma genérica a
vinculação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 62 do
RICARF e art. 26- do Decreto no 70.235/1972, ao previsto no Decreto no 4.544/2002 (RIPI) em
seu art. 195, § 2o. Não junta paradigma que sustente a tese de suposta inobservância do RIPI.
Cita-se trechos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
que bem esclarece o constatado (efls. 1181 e seguintes):
Prequestionamento
O § 3o do art. 67 do RI-CARF admite seguimento de recuso especial
unicamente quanto a “...
uais.” -
precisa
processuais.
Nada obstante, compulsand ( )
C
. CARF e do
art. 26-A do Decreto n° 70.235/721.
Para que s

dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, n
sobre dete -
. C -
(...)
T - .
O prequ dmissibilidade es

aplicadas as normas federais infra-constitucionais. Tal pressuposto e
ad
quem

.

prequestionamento deve ser expresso, de molde
impugnada verse a respeit
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

. É do Min.
in verbis (sublinhei): (...)
O fat C
art. 62 do Regimento Interno do CARF e do art. 26-A do Decreto n° 70.235/721
inviabi
C perior de Recursos Fiscais, T

C . C se fala
C de Recursos F
. C

a exclus da CSRF.
E

to .
laro: cabe ao

a 3a Tu
C iscais, por u -
003.428, de 27/01/2016.
P -
P e insumo
produtos imunes.

N o a 11 do art. 67 do RI-
C
os i
si
(duas) ementas. A
do arrazoado recursal.
A 202-16.984 e 202-12.816,
indicados como paradigma, fls. 1.083 a 1.092 e 1.097 a 1.099, supre o requerido
nos §§ 6o, 9o e 10° do art. 67 do RI-CARF.
cados como paradigma foi
reformado; foi proferido pelo mesm
.
Nada obstante, constato que o recorrente indica paradigmas que
C o 20, que tem entre seus precedentes
no 202-16.141, assim ementado:
IPI. DIREITO A CREDITAMENTO.

.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

Este precedente analisa justamente es
minerais, justamente a mercadoria a que se refere o ora recorrente.
. .
2 Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo II do RICARF,
N EGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo. (...)
O Contribuinte agravou a referida deliberação e ficou consignado no primeiro
Despacho em Agravo (e-fls. 1339 a 1345) que o retorno dos autos “para exteriorização do juízo
de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria ‘vinculação do CARF ao disposto em
Decreto, por força do art. 62 do Regimento Interno do CARF e do art. 16-A do Decreto no
70.235/72’ alegada pela interessada, antes da apreciação das razões apresentadas pela agravante
acerca da negativa de seguimento expressa em relação à matéria ‘direito à tomada de créditos de
IPI na entrada de insumos aplicados na industrialização de produtos imunes”.
Diante disso, em reexame, foi negado seguimento ao recurso do Contribuinte por
falta de manifestação da decisão recorrida sobre a matéria da divergência. Cita-se trechos do
segundo despacho que bem elucida (e-fls. 1346 e seguintes):
No recurso (fls. 883 a 908), o recorrente suscitou diverg

IPI na entrada
( os 202-16.984 e 202-1 . )
C . . -CARF e art. 26-
A do PAF (indicados como paradigm os 3403- 003.508 e 3402-
002.934).
. -S/N° -
3a C . . .
P

ula CARF .
-C . P C
. . -C . - P
o haveria
. i
agrava . . . . P N -
P C de sua d

3a C 3a
C ao
dispos . . -C . - P
vante ac
P
na entrada de insumos aplica .
P C “...
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

que ele ocorreu e se diga precisamente o contr
.
fato de os outros P
C .”
É .
(...)
dos pressupostos materiais de admissibilidade
N -

divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o

.
2.1 D NC (2) - NCU CARF AO DISPOSTO EM
DECRETO, CFE. ART. 62 DO RI- CARF E ART. 26-A DO PAF
.
Compulsando o Despacho no s/n° - 3a C .

por parte d .
- .
–
Cofins
-

SERV
PRESTADOS
A
PESSOAS
JU
OMICILIADAS
NO
EXTERIOR.

restar comprovado o ingresso de
divisas por mei
- afastado pelo
CARF por estar previsto no art. 45 do Decreto n° 4.524/2002.
PIS. COFINS. COMIS
2.689/2000.

-residentes, que realizam no Brasil investimentos nos
mercados financeiro
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

cujo pagamento caracterizou ingresso de divisas.
O.

fundamento legal expresso.

exte
.

o colegiado, assim
como o fato de as receitas terem sido auferidas no mercado interno, em moeda
nacional s.
como paradigma n° 3402-002.934 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
Assinto: -

s no

-

592.891.
DITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.

9o do
Decreto-Lei n° 288/67.

Comprovado que o fornecedor dos
-primas regionais de origem

amparo no art. 6o do Decreto-Lei n° 1.435/75.
A DO CONTRIBUINTE CONSOAN

Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

Conquanto o art 76, II, "a", d

aos

administrativa.

inf U
P

. im,
C
a Recof .
1.435/75.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parec -

.
Em face desta deliberação o Contribuinte ingressou com novo Agravo (e-fls. 1362
a 1373), em 19 de julho de 2019, para a sua reforma frente a divergência com os paradigmas
Acórdão no 3403-003.508 e Acórdão no 3402-002.934.
Assim, por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 1470 a 1476), a Presidente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu o agravo e deu seguimento que se refere a matéria
“preclusão na presença de elementos que constituam início de prova”.
Em que pese esse entendimento, verifica-se nos autos que não cabe o
conhecimento conforme já bem demonstrado e verificado no exame e reexame de
admissibilidade, tanto na questão do prequestionamento, quanto na questão da divergência
jurisprudencial. Neste sentido cita-se trecho deste último Despacho em Agravo que reforçam
esse entendimento (e-fls. 1473 e seguintes):
P - .
-se dar-lhe int .

proposta, acolhida P C iar

prequestionamento estava superada.

prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 nos seguintes termos:
(...)
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

NCU C P T
HIERARQUIA IGUAL OU SUPERIOR AO REGULAMENTO
C -se que
no entender deste . CPC
prequestionada de forma ficta, uma vez
. (
T ria)

. .

com o fundamento de que:
(...)
Entretanto, a di
.
C
imposto; nos paradigmas 3403- 003.508 e 3402-002.934

.
P
seguimento quanto a e .
A -
-se de logo, veio a ser
REJEITADO. P C .
T que no novo desp
. P - “
” “ “ ” .
N P C . como bem apontad
C
( . . )
( . ). el negar
seguimento por esse motivo.

eamento do direi

processo, somente cabe propor aqui o acolhimento do agravo e consequente
seguimento do recurso especial.
Como se verifica, correto o exame e reexame de admissibilidade, bem como o
primeiro despacho em agravo, que negou seguinte ao Recurso Especial do Contribuinte, e, com a
devida vênia, ao entendimento exposto no último parágrafo acima do segundo despacho em
agravo, discorda-se, pelo fato de não se conhecer, tanto por falta de prequestionamento expresso,
quanto da falta de divergência jurisprudencial, que ensejaria cerceamento do direito de defesa do
Contribuinte. Ainda em somatório, não cabe Recurso Especial quando o acórdão recorrido aplica
entendimento objeto de Súmula, no caso, da Súmula CARF no 20.
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720693/2012-52

Assim se pronunciou a Fazenda Nacional acerca do conhecimento:
-

mas C

jurisprudencial.
-
negado seguimento ao

em tese, poderiam cercear o direito de defesa do contribuinte.
cia -

C .
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital